Tribunal: TJPA
Processo: 0812511-12.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812511-12.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA TEREZINHA CASTRO DAIBES

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado ante a falsidade da assinatura da consumidora. O juízo de origem determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, caso tenha ocorrido desconto, condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e ao reembolso das custas antecipadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em:

(i) verificar a validade do negócio jurídico ante a alegação de fraude;

(ii) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro e da compensação de valores; e

(iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discrepância entre a assinatura do contrato e os documentos pessoais da autora é constatável de plano, o que evidencia a fraude e torna prescindível a perícia grafotécnica.

4. Contestada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento (art. 429, II, CPC), encargo do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

6. É inviável a compensação de valores quando não há prova inequívoca de que o montante supostamente transferido reverteu em benefício da consumidora. No caso, a autora colacionou extratos de diversos períodos da sua movimentação bancária e negou possuir relacionamento com o Banco Santander e Votorantim, de modo que a mera alegação de depósito é insuficiente para convalidar operação marcada por fraude.

7. A restituição em dobro é imperativa quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, prescindindo da prova de má-fé.

8. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral, por comprometerem verba de natureza alimentar e vulnerarem a segurança financeira de consumidor idoso.

9. O montante da condenação em danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação sem causar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO:

10. Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander Brasil S/A contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito movida por Maria Terezinha Castro Daibes, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato nº 591942699, determinar a restituição em dobro do indébito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

Em sede de embargos de declaração, o juízo de origem integrou a decisão para condenar o réu ao reembolso das custas processuais antecipadas pela autora (ID 29170873).

Em suas razões (ID 29170874), o apelante sustenta a validade do negócio jurídico e a regularidade da contratação, afirmando que o numerário (R$ 26.050,26) foi disponibilizado à consumidora via TED. Defende a ausência de ato ilícito e de prova do abalo moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela compensação de valores.

Certificada a ausência de contrarrazões (ID 29170879).

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO:

A questão central reside na validade de contrato de empréstimo consignado cuja autoria é negada pela apelada.

II.1 – DA FALSIDADE DOCUMENTAL E RESPONSABILIDADE OBJETIVA:

Da análise dos autos, observa-se que o juízo de origem agiu com acerto ao constatar a divergência evidente entre as assinaturas. O confronto entre o documento apresentado pela instituição financeira (ID 29170852) e os documentos pessoais da autora (ID 29170762) revela falsificação perceptível de plano, o que torna prescindível a realização de perícia técnica.

Ressalte-se que, contestada a assinatura, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a parte que produziu o documento, conforme o art. 429, II, do CPC. No caso, o apelante não logrou demonstrar que a assinatura proveio do punho da autora.

A hipótese atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros, por configurarem fortuito interno inerente ao risco da atividade. O banco falhou no dever de segurança ao não aferir a higidez da documentação no ato da contratação.

II.2 – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA COMPENSAÇÃO:

O apelante pugna pela compensação do montante disponibilizado via TED. Todavia, diante da inexistência do negócio jurídico e da fraude constatada, não há prova inequívoca de que a autora tenha efetivamente se beneficiado do numerário, inclusive esta juntou seus extratos bancários de período anterior e posterior da fraude. Admitir a compensação sem a demonstração do proveito econômico da consumidora seria chancelar os efeitos de operação fraudulenta.

No que concerne à devolução em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde de prova da má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva e não configure erro justificável. Na espécie, descontos efetuados sobre proventos de aposentadoria com lastro em contrato falso não constituem erro escusável. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).
DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

II.3 – DO DANO MORAL:

No caso em exame, a configuração do dano moral decorre da constatação de que os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza estritamente alimentar. A privação de parte dos proventos de subsistência de uma pessoa idosa compromete sua estabilidade financeira e gera um estado de angústia e insegurança que desborda do que se entende por mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da parte consumidora.

Sobre o
quantum
indenizatório, fixado em R$ 6.000,00, entendo que o valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando em harmonia com os precedentes desta 3ª Turma de Direito Privado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença e a decisão dos embargos em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026